Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-44.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-44.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DANILO ARAGAO SANTOS

APELADO: POSTO CAMBUI LTDA

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VINCULADO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, reconheceu a falha na prestação do serviço consistente na não entrega e instalação de sistema fotovoltaico, determinando a resolução dos contratos e a devolução das quantias pagas pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia em verificar: (i) a existência de coligação entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento/instalação do sistema fotovoltaico; (ii) a possibilidade de responsabilização solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes do inadimplemento do fornecedor do serviço; (iii) existência de danos morais; e, (iv) repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

In casu, resta configurada relação de consumo, com aplicação dos arts. 2º e 3º do CDC.

Há caracterização de contratos coligados, diante da interdependência funcional e da unidade econômica entre o financiamento e a aquisição do sistema, sendo o crédito instrumento necessário à concretização do negócio principal.

Incide a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC), por evidenciada, no caso concreto, a integração da instituição financeira à cadeia de consumo.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço comprovada pela não entrega/instalação do sistema fotovoltaico, frustrando a finalidade do contrato.

Presentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal —, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o prejuízo suportado e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Cabimento da rescisão dos contratos coligados, com retorno das partes ao status quo ante e restituição dos valores pagos.

DISPOSITIVO
Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000635-44.2023.8.05.0155, em que figuram como Apelantes BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA e como Apelado POSTO CAMBUI LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3